Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-75.1998.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-75.1998.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. REDAÇÃO DO ART. 738, I, DO CPC/1973 ALTERADA PELA LEI Nº 8.953/1994. REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo interposto em Embargos à Execução, mantendo sentença que reconheceu a intempestividade da defesa executiva, com base na contagem do prazo a partir da data da intimação da penhora, realizada em 14/04/1998. O Embargante sustenta contradição no julgado quanto à aplicação da redação vigente do art. 738, I, do CPC/1973, e omissão relativa à alegação de prescrição intercorrente nos autos da execução originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão embargado quanto ao termo inicial do prazo para oposição dos Embargos à Execução, à luz da redação do art. 738, I, do CPC/1973, vigente à época dos fatos; (ii) determinar se houve omissão do acórdão quanto à análise do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação vigente do art. 738, I, do CPC/1973, à época dos fatos, já contemplava a modificação introduzida pela Lei nº 8.953/1994, segundo a qual o prazo para oposição dos Embargos à Execução era contado da juntada aos autos da prova da intimação da penhora, e não da intimação em si.

A intimação da penhora ocorreu em 14/04/1998, mas o respectivo mandado foi juntado aos autos apenas em 20/04/1998. Dessa forma, os Embargos opostos em 28/04/1998 devem ser considerados tempestivos, em conformidade com o prazo legal de 10 dias previsto na norma vigente à época.

Verifica-se contradição no acórdão embargado ao desconsiderar a data da juntada da intimação como termo inicial do prazo, contrariando a jurisprudência consolidada sobre o tema e a literalidade do art. 738, I, com redação dada pela Lei nº 8.953/1994.

No tocante à alegação de omissão quanto ao pedido de prescrição intercorrente formulado em petição avulsa, a questão encontra-se superada, pois o juízo de origem, nos autos da execução, já analisou o pedido e determinou o prosseguimento do feito, restando afastada a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para conhecer e dar provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante e declarar a tempestividade dos Embargos de Devedor opostos na data de 28/04/1998, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 738, I (redação dada pela Lei nº 8.953/1994); CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 2008.056282-7, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 09.11.2010; TJ-MG, AC nº 00279895420148130518, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 23.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000058-75.1998.8.05.0028, em que figuram como embargante JOSELINO SOARES DE LIMA e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-871